Tribunal: TJDFT
Processo: 0749516-70.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0749516-70.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JESSICA CRISTINA DIAS SOARES APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação interposto por Jessica Cristina Soares contra a sentença de ID. 57688277, proferida pelo juízo da 24a Vara Cível de Brasília que extinguiu o processo sem julgamento do mérito. Em sede recursal postula que lhe seja concedido o benefício da gratuidade de justiça. No entanto, tal pedido veio desacompanhado de documentos que indiquem ser juridicamente pobre. Ademais, a declaração de hipossuficiência, juntada pela autora, possui presunção relativa. Portanto, nos termos do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, determino à autora que comprove possuir os requisitos legais para a concessão do benefício requerido, no prazo de 05 dias, sob pena de não conhecimento do apelo. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator